Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001029-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMINDO ALVES DE SOUZA, CARMOSINA BISPO DOS SANTOS, CATULINO VICENTE DA SILVA, CELINO CELESTINO DA SILVA, CELSO DA SILVA DOMINGUES, CICERO FRANCISCO CARVALHO, CICERO LOURENCO DA SILVA, CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, CIRO JOAQUIM DOS SANTOS APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de correção do acórdão que deu provimento aos embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação, opostos pelo Distrito Federal, para que conste a informação de que os réus dos embargos à execução, Carmindo Alves de Souza e outros, apresentaram contrarrazões ao recurso, formulado na petição de ID n.o 20422494. Não se trata de erro material que comprometa a higidez do julgamento, sendo desnecessária a republicação do julgado. No entanto, fica assegurada a emissão de certidão atestando que as contrarrazões foram apresentadas. Sem prejuízo, e tendo em vista que as apelações interpostas por ambas as partes foram reapreciadas pelo acórdão n.o 1117489 (ID n.o 10858632), que ajustou o acórdão anteriormente proferido (acórdão n.o 1030456; ID n.o 10858567) ao entendimento adotado pelo colendo STJ no recurso especial 1.495.146/MG e no RE 870.947, remetam-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça para emissão do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pelos réus dos embargos à execução, Carmindo Alves de Souza e outros, consoante determinado pelo despacho de ID n.o 10858626. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2020 13:36:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator